Tribunal: TJES
Processo: 0022124-09.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022124-09.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO ANACLETO MOTA COUTINHO

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022124-09.2015.8.08.0048

APELANTE: ADÃO ANACLETO MOTA COUTINHO

APELAD
A
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ADÃO ANACLETO MOTA COUTINHO contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” movida em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

2. O autor alegou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela ré e ter sofrido negativa verbal de cobertura para procedimento cirúrgico a laser, sob alegação de carência contratual, pleiteando a condenação da requerida à obrigação de custear o tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença de primeiro grau afastou os efeitos plenos da revelia e concluiu pela ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O apelante recorreu, sustentando a aplicação dos efeitos da revelia, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a existência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da revelia da administradora do plano de saúde, incidem automaticamente os efeitos de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da alegada negativa de cobertura capaz de ensejar condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, conforme o art. 345, IV, do CPC, sendo possível ao julgador afastar seus efeitos quando os fatos se mostrarem inverossímeis ou contrariados por prova constante dos autos.

4. Mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não dispensa o autor de apresentar prova mínima de verossimilhança de suas alegações.

5. O autor não comprovou a alegada negativa de cobertura, tampouco juntou qualquer documento, comunicação, protocolo ou e-mail que demonstrasse a recusa da operadora.

6. O orçamento particular datado de junho de 2015, anterior à suposta negativa em setembro de 2015, descaracteriza a urgência e a verossimilhança da narrativa, autorizando o afastamento da presunção decorrente da revelia (art. 345, IV, CPC).

7. A exigência de prova da recusa não configura “prova diabólica” (negativa), pois se refere a um fato positivo — a ocorrência da negativa de cobertura — que poderia ser demonstrado por qualquer meio idôneo.

8. Não havendo demonstração da negativa de cobertura, inexiste ato ilícito, nexo causal ou dano moral indenizável.

9. A sentença deve ser mantida, por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a relatividade dos efeitos da revelia e a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo relativa a presunção de veracidade das alegações autorais.

2. Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora deve apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito.

3. A ausência de comprovação da negativa de cobertura impede o reconhecimento de ilícito e, por conseguinte, o deferimento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 345, IV, 373, I e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 0481990-06.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021;
TJES, Apelação nº 0033239-61.2018.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023;
TJ-MG, AC nº 0439350-64.2014.8.13.0433, Rel. Des. João Cancio, j. 24.08.2021;
TJ-RJ, Apelação nº 0022171-94.2021.8.19.0038, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 16.05.2024;
TJ-MS, Apelação Cível nº 0806028-77.2020.8.12.0021, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 11.12.2023;
TJ-RS, AC nº 70085161412, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 19.08.2021;
TJ-MG, AC nº 1014514-03.009660-01, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ADÃO ANACLETO MOTA COUTINHO
em face da sentença (ID 14559085), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada pelo apelante em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2º, do art. 85, daquele mesmo diploma legal, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O recorrente, em suas razões recursais acostadas no ID 14559086, sustenta, em resumo: (i) a revelia da apelada, cujos efeitos seriam irreversíveis e impositivos da veracidade dos fatos articulados na exordial; (ii) a inaplicabilidade da exigência de prova negativa (da negativa) ao consumidor, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; e (iii) a existência de danos morais.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14559089, pugnando a apelada pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
ADÃO ANACLETO MOTA COUTINHO
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

O requerente alegou, em síntese, ser beneficiário de plano de assistência médica administrado pela requerida e ter tido negada, de forma verbal, a cobertura para a realização de um procedimento cirúrgico a
laser
, sob a alegação de descumprimento de prazo de carência.

Argumentou que a negativa foi indevida, notadamente por se tratar de procedimento de urgência, pleiteando a condenação da Ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o processamento regular do feito, em que restou decretada a revelia da ré (fl. 84), sobreveio a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da administradora.

Irresignado, o autor interpôs apelação, cujo julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça resultou na anulação da sentença (acórdão acostado no ID 7204373). Naquela oportunidade, foi firmada a legitimidade passiva da administradora, com base na solidariedade da cadeia de fornecimento de consumo (CDC), determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento e julgamento do mérito.

Retornando o processo ao Juízo
a quo
, após a parte autora requerer o julgamento antecipado da lide e a requerida permanecer inerte, foi proferida a r. sentença recorrida (ID 14559085), que, em nova análise, julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito.

O Magistrado de 1º Grau fundamentou sua decisão no afastamento dos efeitos plenos da revelia e na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a negativa de cobertura por parte da ré, nos termos do art. 373, I, do CPC, e art. 345, IV, do CPC.

Inconformado com a improcedência, o requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 14559086), no qual reitera, em suma, a tese de aplicação dos efeitos da revelia e a inaplicabilidade da exigência de prova da negativa ao consumidor, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente,
em relação ao pedido de impugnação de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pela apelada, os documentos que foram juntados pelo autor à peça exordial e, posteriormente, conforme determinado pelo juízo
a quo
, às fls. 25/29, demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração a sua própria qualificação na inicial de desempregado.

Desta forma, muito embora a recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em sua peça de defesa recursal, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do apelante de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela recorrida.

Ultrapassado tal ponto, a questão da ilegitimidade passiva da administradora
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, tal como alegado em sede de contrarrazões, já foi definitivamente superada por esta Egrégia Corte quando do julgamento da apelação cível anterior (ID 7204373). Naquela oportunidade, este órgão colegiado reconheceu a legitimidade passiva da Administradora por sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços e aplicação da solidariedade consumerista (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC).

Eis a ementa a qual me refiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O exame da presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor. 2) Prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que se tratando de dano decorrente do fato do serviço, todo aquele que se enquadre no conceito de fornecedor do serviço, caso da apelada, é solidariamente responsável pela respectiva reparação. 3) Emerge dos autos a existência de relação contratual mantida entre o apelante e a administradora do benefício, fato que a torna legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. 4) Recurso conhecido e provido”.

Portanto, diante de tais considerações, passo a enfrentar o mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o Juízo
a quo
agiu corretamente ao afastar a presunção de veracidade da revelia e julgar improcedente o pleito por ausência de prova da negativa de cobertura.

A despeito da decretação da revelia da apelada, o Código de Processo Civil expressamente determina que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora não é absoluta.

O art. 345, inciso IV, do CPC/2015, estabelece que a revelia não induz o efeito de presunção de veracidade quando
“as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”
.

Na espécie, o Juízo primevo observou que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Embora a relação seja consumerista, permitindo a inversão do ônus da prova (
ope judicis
), tal regra não tem o condão de desonerar a parte hipossuficiente de produzir a prova mínima necessária para demonstrar a verossimilhança de seu pleito.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - A revelia não implica, automaticamente, procedência do pedido da parte autora, competindo-lhe, nos termos do art. 345, IV, do CPC/2015, a demonstração mínima do direito alegado. II - Ausente prova mínima da existência do empréstimo e do crédito na conta do réu, inviabiliza-se a procedência do pedido autoral de cobrança, ainda que o réu não tenha apresentado defesa a tempo e modo
. (TJ-MG - AC: 04393506420148130433, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 24/08/2021, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA. EFEITO RELATIVO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Autor ingressa com ação de cobrança decorrente de não adimplemento de faturas de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor visando a procedência dos pedidos aplicando os efeitos da revelia .
A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa. Necessário existir um mínimo de prova quanto a relação contratual que respalda a cobrança perpetrada. Precedentes do STJ. Instado a manifestar-se em provas afirma que os documentos respaldam a cobrança . Não há nenhuma prova mínima da referida contratação em favor do réu
. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00221719420218190038 202400139588, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL . PRELIMINAR.
REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA. PARA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA É NECESSÁRIA PROVA MÍNIMA DA NARRATIVA AUTORAL (ARTIGO 373, I, CPC)
. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO COM O DEPOIMENTO UNILATERAL DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00108758320218160030 Foz do Iguaçu 0010875-83.2021 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/09/2022)

O ato ilícito que fundamenta toda a pretensão — a recusa indevida do plano de saúde — é, por excelência, o fato constitutivo a ser minimamente comprovado pelo recorrente, o que não restou demonstrado.

Quanto a esse ponto, o apelante alega, ainda, que a exigência de prova da negativa (seja formal ou testemunhal) representa a imposição de uma prova negativa (
probatio
diabólica), o que seria vedado.

Contudo, a prova exigida não é de um fato negativo, mas sim de um fato positivo: a ocorrência da recusa da cobertura.

Conforme a análise dos autos pelo Juízo de primeira instância, robustamente fundamentada, a prova mínima da recusa se mostrou frágil e contraditória: o orçamento particular juntado pelo autor (fls. 22 e 34) data de 19 de junho de 2015, enquanto a urgência e a consequente suposta recusa, segundo narra a exordial, teriam ocorrido apenas em 11 de setembro de 2015.

Esta anterioridade temporal retira a credibilidade da tese de que o orçamento foi providenciado em razão da negativa imediata e urgente.

O fato alegado, de ter havido recusa de um procedimento de urgência em 11/09/2015, não se coaduna com o documento de orçamento datado de 19/06/2015, caracterizando a inverossimilhança ou a contradição aptas a afastar a presunção de veracidade da revelia, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

A ausência de qualquer documento (e-mail, carta, protocolo de atendimento, etc.) que corrobore a alegação da negativa impede o reconhecimento do ato ilícito e, por via de consequência, a procedência da pretensão autoral.

Esta discrepância temporal constitui um forte indício de inverossimilhança da narrativa, cumprindo perfeitamente a ressalva prevista no já citado art. 345, IV, do CPC, de modo que o orçamento prévio desnaturaliza a urgência imediata alegada e, crucialmente, não serve como prova idônea da recusa do plano em setembro de 2015.

Em outros termos, a ausência de qualquer documento que demonstre o protocolo do pedido de autorização junto à Apelada, a comunicação de negativa, ou a efetiva solicitação do procedimento no momento da urgência, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório primário.

A revelia, neste contexto, não pode ser utilizada como subterfúgio para validar uma pretensão desprovida de lastro probatório mínimo e coerente.

Em prosseguimento, o pedido de indenização por danos morais, fundado na recusa indevida de cobertura, segue a mesma sorte da obrigação de fazer. Para que se configure o dano moral, é indispensável o reconhecimento da ilicitude da conduta da apelada.

Destarte, não comprovado o fato constitutivo do direito (a negativa de cobertura), resta inviável a condenação em danos morais, por ausência do nexo causal e do próprio ato ilícito.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – SUPOSTA RECUSA DA OPERADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PLEITEADO – NÃO COMPROVADO – AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU O PEDIDO PRÉVIO – IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS – TRATAMENTO COBERTO PELA OPERADORA – REEMBOLSO DEVIDO, NOS LIMITES PRATICADOS PELA REDE CREDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O recorrente deixou de demonstrar fato constitutivo do seu direito, quanto ao reembolso dos valores totais gastos, qual seja, de que houve recusa da operadora do plano de saúde em ofertar a cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado pelo paciente. A doença que acometeu o recorrido, qual seja, neoplasia maligna de próstata, é coberta pelo plano de saúde, sendo que a própria recorrida afirmou, no bojo de sua contestação, que há cobertura contratual para o tratamento e procedimento cirúrgico realizado pelo recorrente. A hipótese de reembolso está prevista na Lei nº 9.656/1998, porém limitada aos preços praticados pela rede credenciada ao plano de saúde, conforme se vê do art. 12, inciso
VI. A situação apresentada, de ausência de negativa da operadora de saúde em fornecer o tratamento pleiteado, não configura ilícito civil apto à responsabilização da recorrida ao pagamento de danos morais.
Recurso conhecido e provido em parte”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0806028-77.2020.8.12 .0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 11/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora objetiva a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento em Pronto Socorro Pediátrico, julgada improcedente na origem. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo . Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. Vislumbra-se que o caso retratado nos autos apresenta situação diferenciada, tendo em vista que inexiste comprovação idônea acerca da alegada recusa da operadora do plano de saúde em realizar o atendimento em Pronto Socorro Pediátrico. A requerida presta atendimento de emergência das 08:00h às 24:00h, e, após esse horário possui convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, para onde dirige os atendimentos de Plantão Pediátrico . O documento acostado na fl. 10, juntado pela autora, demostra que a mesma procurou atendimento no Hospital da Cidade de Passo Fundo, na unidade de emergências médicas, no dia 10/12/2014 às 00h45min, ou seja, fora do horário de atendimento da requerida para a especialidade procurada.
A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a negativa de atendimento alegada na inicial, ?ex vi legis? do artigo 373, inciso I, do CPC., razão pela qual não há se falar em falha no serviço prestado a ensejar indenização por danos morais . Manutenção da sentença
. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70085161412 RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DA QUANTIA GASTA COM TRATAMENTO MÉDICO - CDC - SÚMULA 608 STJ - AUSÊNCIA DE NEGATIVA - ART. 373, INCISOS I, II DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. Ao Contrato de Plano de Saúde é aplicável o regramento consumerista (STJ - Enunciado nº 608). O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido lesão, e a relação de causalidade entre o ato/fato e o prejuízo .
Não comprovada a negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico, não há que se falar em indenização em decorrência de ato ilícito. Considerando que o autor não comprovou a negativa do plano de saúde em custar o tratamento médico a ele indicado, não há que se falar em reembolso do valor gasto ou mesmo indenização a título de dano moral. Sentença mantida
. Recurso não provido.(TJ-MG - AC: 10145140300966001 Juiz de Fora, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Enfim, as razões recursais do apelante não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, que se mostra em plena consonância com as provas que foram produzidas nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 15:00:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59612809102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.